Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A citação válida é ato indispensável para o regular processamento de qualquer ação judicial, devendo o réu tomar providencias que possibilitem a localização do demandado.
2. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da demanda gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Desnecessária a intimação pessoal do autor anteriormente à extinção do feito com fundamento no inciso IV, do artigo 485, do Código de Processo Civil, tendo em vista que tal requisito somente é indispensável no caso previsto no inciso III do referido dispositivo legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.